Tribunal: TJSP
Processo: 1013140-34.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Abuso de Poder
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – CERTIDÃO – DECADÊNCIA – Pretensão de entidade de emissão de certidão de regularidade – Decadência – Ocorrência – Pedido administrativo de revisão do ato que não reabre a contagem do prazo decadencial – Precedentes – Ação ajuizada após o transcurso do prazo conferido pelo artigo 23, da Lei no 12.016/2009 – Denegação da segurança – Recurso improvido.